Tribunal: TJSP
Processo: 2084758-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRETENSÃO AO LEVANTAMENTO DE VALORES – MANUTENÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 521, III DO CPC – ADEMAIS, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE MANIFESTO RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000535707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084758-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é agravante
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, são agravados
ELIZABETH DUARTE MACHADO TONIOLO e CARLOS GUSTAVO
TONIOLO.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084758-77.2020.8.26.0000 -Voto no 34.029 - rtt
2
Agravo de Instrumento no 2084758-77.2020.8.26.0000
Agravante: Embracon Administradora de Consórcio Ltda
Agravados: Elizabeth Duarte Machado Toniolo e Carlos Gustavo Toniolo
Comarca: Amparo
Voto no 34.029.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA

FASE
DE
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA
PRETENSÃO AO
LEVANTAMENTO DE VALORES MANUTENÇÃO
APLICAÇÃO DO ART. 521, III DO CPC ADEMAIS,
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA
DE MANIFESTO RISCO DE GRAVE DANO DE
DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra o teor da r. decisão interlocutória copiada às fls.
132/133, proferida nos autos de cumprimento provisório de
sentença, promovida pelos agravados em face da agravante, que
deferiu o levantamento do valor depositado, nos seguintes termos:
“VISTOS. Fls. 120/123 e fls. 127/130. Anoto, inicialmente, tratar-
se o presente feito de Cumprimento Provisório de Sentença, visto
estar pendente de julgamento o Agravo em Recurso Especial
disposto às fls. 128/130, bem como pelos documentos juntados às
fls. 70/73 e fl. 119 a executada depositou o valor da condenação
imposta. Por outro lado, postula a executada que os valores
depositados não sejam liberados frente aos exequentes e, caso
assim não se entenda, condicione o levantamento à prestação de
caução. Pois bem, segundo a própria executada, pende Agravo
Interno junto ao E. STJ de acórdão que não admitiu Agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084758-77.2020.8.26.0000 -Voto no 34.029 - rtt
3
Instrumento interposto frente à inadmissão de Recurso Especial.
Conforme preceitua o artigo 521 do Código de Processo Civil,
poderá ser dispensada a prestação de caução, pelo exequente,
quando pender o agravo previsto no artigo 1.042 do mesmo
diploma legal. Nesse cenário, entendo que é caso de dispensa da
caução porquanto sequer o Agravo de Instrumento foi conhecido
pelo E. STJ, estando atualmente pendente agravo interno da
decisão que inadmitiu aquele recurso. Assim, a meu ver, não há
qualquer fundamento legal para se obstar ao levantamento
postulado pelos exequentes, razão pela qual defiro-o. Com o
trânsito em julgado desta decisão, expeçam-se os competentes
mandados de levantamento. Após, nada mais sendo requerido,
arquive-se com as cautelas de praxe. Por fim, advirto às partes
que a oposição de embargos declaratórios, apenas com a
finalidade de rediscutir os fundamentos desta decisão, será
considerada como conduta meramente protelatória e acarretará
as sanções cabíveis (artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de
Processo Civil). INTIME-SE.”
Irresignada, insurge a agravante pugnando
pela reforma da r. decisão agravada, alegando, em suma, que o
valor a ser levantado é expressivo, restando pendente julgamento
de agravo em recurso especial e, na hipótese de deferimento do
levantamento, há um grande risco de que os recorridos não
consigam repor. O parágrafo único do artigo 521 do Código de
Processo Civil dispõe que a exigência de caução será mantida se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084758-77.2020.8.26.0000 -Voto no 34.029 - rtt
4
puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta
reparação e é o que ocorre nos autos em razão do valor expressivo.
Foi determinado o processamento do
presente recurso na forma de instrumento (fls. 63 destes autos).
Regularmente intimados, os agravados
apresentaram contrarrazões pugnando pelo não provimento do
recurso (fls. 67/74 deste recurso).
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Como se verifica da r. decisão recorrida o
pleito dos recorridos foi deferido, sob o fundamento de que “...
Conforme preceitua o artigo 521 do Código de Processo Civil,
poderá ser dispensada a prestação de caução, pelo exequente,
quando pender o agravo previsto no artigo 1.042 do mesmo
diploma legal. Nesse cenário, entendo que é caso de dispensa da
caução porquanto sequer o Agravo de Instrumento foi conhecido
pelo E. STJ, estando atualmente pendente agravo interno da
decisão que inadmitiu aquele recurso. Assim, a meu ver, não há
qualquer fundamento legal para se obstar ao levantamento
postulado pelos exequentes, razão pela qual defiro-o. ...”
Pois bem.
De acordo com os documentos acostados
aos autos principais, se constata que o Recurso Especial interposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084758-77.2020.8.26.0000 -Voto no 34.029 - rtt
5
pela agravante foi inadmitido, o pedido de tutela provisória foi
indeferido e seu agravo em Recurso Especial não foi conhecido
(fls. 57/59, 103/108, 122/123 dos autos originais), restando apenas
o julgamento do agravo interno.
Efetivamente, o inciso III do artigo 521 do
Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 521. A caução prevista
no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:
... III pender o agravo do art. 1.042; ...”
Desta forma, tendo em vista a existência de
texto expresso de lei, bem como ausência de liminar ou efeito
suspensivo concedido aos recursos interpostos pela recorrente,
com o devido respeito, deve ser mantida a r. decisão recorrida.
Ademais, com a devida vênia, não há como
se aplicar o parágrafo único do artigo 521 do mesmo Diploma
Legal, uma vez que ausente qualquer comprovação das alegações
apresentadas pela recorrente, já que apenas aduz que há “... grave
risco de dano, face a incerteza de que conseguirão fazê-lo.”, ou
seja, há apenas suposição.
Nos termos da lição do Ilustre Professor
Humberto Theodoro Júnior, “in” Curso de direito processual civil,
vol. III, 47a ed., Rio de Janeiro, Editora Forense, 2016, ponto 81),
bem deixa registrado que: “O agravo em recurso especial ou
extraordinário (art. 1.042) interposto da decisão que denega seu
processamento, impede execução definitiva do acórdão, que só

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084758-77.2020.8.26.0000 -Voto no 34.029 - rtt
6
pode basear-se em decisão passada em julgado, caráter de que
não se reveste a decisão enquanto houver possibilidade de recurso
ordinário ou extraordinário. Todavia, especificamente nas
hipóteses dos incisos II e III do art. 1.042, a execução provisória
pode ser realizada com dispensa de caução (art. 521, III).”
Ainda, nesse sentido, pelo todo retratado:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
POSSIBILIDADE
DE
LEVANTAMENTO SEM PRESTAÇÃO
DE
CAUÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
VALORES
INCONTROVERSOS.
PENDÊNCIA DE AGRAVO DO ART.
1.042
DO
CPC.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte já
assentou que não é necessária caução
para levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de
execução provisória. Precedentes.
2. Nos termos do art. 521, III, do
CPC/2015, encontrando-se a causa na
pendência do agravo do art. 1.042, poderá
ser dispensada a caução prevista no inciso
IV do art. 520 do mesmo diploma legal.
3. Agravo interno a que se nega
provimento.” (STJ - AgInt no AREsp
1245609/SP,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA
TURMA,
julgado
em
16/08/2018, DJe 24/08/2018) o grifo não
consta do original.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084758-77.2020.8.26.0000 -Voto no 34.029 - rtt
7
“AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA
-
PENDÊNCIA
DE
AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE
INADMITIU RECURSO ESPECIAL -
EXIGÊNCIA
DE
CAUÇÃO
PARA
LEVANTAMENTO DO VALOR QUE SE
ENCONTRA
DEPOSITADO
EM
PRIMEIRO
GRAU

IMPOSSIBILIDADE
HIPÓTESE DE
DISPENSA DA CAUÇÃO APLICAÇÃO
DO DISPOSTO NO ARTIGO 521, III, DO
CPC
-
DECISÃO
REFORMADA
AGRAVO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2161066-91.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Andrade
Neto;
Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data
do Julgamento: 27/11/2019; Data de
Registro: 02/12/2019) o grifo não consta
do original.
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

INSURGÊNCIA
CONTRA
DECISÃO
QUE
CONDICIONOU
O
LEVANTAMENTO DE VALORES AO
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DE
RECURSO
ANTERIORMENTE
INTERPOSTO RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO EVENTUAL AGRAVO
CONTRA DESPACHO DENEGATÓRIO
NÃO
DOTADO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO

DISPENSA
DE
CAUÇÃO NOS TERMOS DO INCISO III
DO ARTIGO 521 DO CÓDIGO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084758-77.2020.8.26.0000 -Voto no 34.029 - rtt
8
PROCESSO
CIVIL

DECISÃO
REFORMADA RECURSO PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2266166-35.2019.8.26.0000; Relator (a):
Erickson
Gavazza
Marques;
Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data
do Julgamento: 05/02/2020; Data de
Registro: 18/02/2020) o grifo não consta
do original.
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Decisão que dispensou caução -

Recursos
nas
instâncias
superiores
pendentes de julgamento
Viável a
dispensa de caução no caso concreto -
Inconteste o direito de a parte agravada
obter a rescisão do negócio jurídico, com a
devolução de parte das quantias pagas,
não se afigurando razoável que aguarde
até o deslinde da ação para obter a
devolução de parte daquilo que pagou,
enquanto a parte agravante seja, desde
logo, autorizada a alienar novamente o
bem, passando a receber valores - A
questão,
justamente
por
ser
eminentemente patrimonial, poderá ser
recomposta, se o caso, inclusive em ação
própria - Dispensa que, ademais, constitui
faculdade do juízo - Agravo não provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2223863-06.2019.8.26.0000; Relator (a):
José
Carlos
Ferreira
Alves;
Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data
do Julgamento: 25/11/2019; Data de
Registro: 25/11/2019) o grifo não consta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084758-77.2020.8.26.0000 -Voto no 34.029 - rtt
9
do original.
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão indeferiu o
pedido
de
levantamento
de
valores,
condicionando a devida prestação de
caução suficiente e idônea. Aplicação do
artigo 521, III, do Código de Processo
Civil/2015. Hipótese, em que não há mais
sequer pendência de julgamento de agravo
em recurso especial da parte agravada.
Caução para levantamento do valor
depositado nos autos que pode ser
dispensada. Decisão reformada.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2188562-
95.2019.8.26.0000; Relator (a): Mario A.
Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 24a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
21/10/2019; Data de Registro: 22/10/2019)
o grifo não consta do original.
“Agravo de instrumento Ação ordinária
- Cumprimento provisório de sentença
Pretensão de levantamento de valor
depositado - Hipótese em que o recurso
pendente de julgamento perante o STJ
não
possui
efeito
suspensivo

Desnecessidade de caução Aplicação do
previsto no art. 521, III, CPC - Decisão
mantida - Recurso desprovido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2144974-38.2019.8.26.0000; Relator (a):
Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível
-
29a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
17/09/2019;
Data
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084758-77.2020.8.26.0000 -Voto no 34.029 - rtt
10
Registro: 18/09/2019)
Registre-se que o objetivo do inciso III, do
artigo 521 do Código de Processo Civil, com a dispensa de caução,
é desestimular a interposição de recursos e, assim, permitir o
trânsito em julgado.
Portanto, havendo disposição legal, bem
como ausência de demonstração das manifestações apresentadas, o
recurso não merece provimento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
presente recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator